Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA.

1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

3. O contrato firmado entre as partes com cláusula de quitação configura presunção relativa de que o pagamento foi integralmente realizado (CC, art. 320).

4. É ônus do réu fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

5. Diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de quitação, deve-se reconhecer o pagamento e, com isso, a devolução desses valores.

6. A ausência de impugnação em momento processual oportuno do pedido de desconsideração da personalidade jurídica torna-o incontroverso, sendo dispensada a produção de prova e impedida sua apreciação em sede recursal (CPC, arts. 336 e 374, III).

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.